Tribunal: TJMT
Processo: 1044786-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044786-06.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REGINA SANTOS RATTACASO - CPF: 208.807.581-04 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
REGINA SANTOS RATTACASO

EMBARGADO:
BANCO
DAYCOVAL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – OMISSÃO – DESVIRTUAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
Declaração

apresentados

por
Regina Santos
Rattacaso
contra
acórdão
que
negou

provimento

ao

recurso
de
apelação

interposto
pela
embargante
,
mantendo

inalterada
a
sentença

recorrida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
no
acórdão

proferido
,
ou
se o
recurso
de embargos de
declaração

está

sendo

utilizado
para
rediscutir

matéria

já

decidida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de
declaração

são

cabíveis

somente
para
sanar

omissão
,
obscuridade

ou

contradição

contida
no
julgado
,
ou
para
corrigir

erro
material,
conforme

disposto
no
artigo
1.022 do CPC.

Ausente

qualquer

dessas

hipóteses
,
os
embargos de
declaração

devem

ser

rejeitados
, sob
pena
de se
abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito

já

decidida
.

No
caso

em

exame
,
não
se
verifica

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
no
acórdão

embargado
,
sendo

evidente

a

impropriedade
do
manejo
dos embargos de
declaração
para
rediscutir

matéria

já

decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
declaração

rejeitados
.

Tese
de
julgamento
:

“Embargos de
declaração

são

cabíveis

somente
para
sanar

omissão
,
obscuridade

ou

contradição

contida
no
julgado
,
ou
para
corrigir

erro
material.

Ausente

qualquer

dessas

hipóteses
,
devem

ser

rejeitados
, sob
pena
de se
abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito

já

decidida
e
encartada

nos
autos.”

__________________________________________________________

Dispositivo

relevante

citado
:
Código
de
Processo
Civil, art. 1.022.

Espero
que
isso

atenda

às

suas

necessidades
!
Se
precisar
de
mais

alguma

coisa
,
estou
à
disposição
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
REGINA SANTOS RATTACASO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1044786-06.2023.8.11.0041
, que
negou
provimento ao recurso interposto pel
a

embargante
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

A
Embargante assevera que o acórdão
não observou

que a

r
é tenta ludibriar este juízo desvirtuando o objeto da ação
, pois,
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a
natureza jurídica do empréstimo, afirma

que o acórdão
não observou o
s seguintes pontos
:

Do desrespeito
a
Lei Federal – CDC;

Da a
lteração unilateral do contrato.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para

negar
provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
234280164

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
REGINA SANTOS RATTACASO

EMBARGADO:
BANCO
DAYCOVAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
REGINA SANTOS RATTACASO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1044786-06.2023.8.11.0041
, que
negou
provimento ao recurso interposto pel
a

embargante,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de
esclarecer obscuridades
,
eliminar contradição
,
suprir omissão ou corrigir erro material
observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da rediscussão das matérias

É oportuno destacar que
a

e
mbargante
sequer sustenta a ocorrência dos vícios
oponíveis via embargos de declaração, se atendo a sustentar o
desvirtua
mento

d
o objeto da ação
por parte da ré, ora embargada
.

Ressaltando a todo o momento que houve falha na informação quando da oferta do produto.

Insistindo na violação do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da transparência e informação.

Em outras palavras, não há que se falar em cabimento dos
aclaratórios
para a
pretensão da
embargante.

De toda sorte, a
nalisando os autos,
verifica-se que

inexiste quaisquer vícios que possam ensejar o acolhimento de
efeitos infringentes aos embargos
.

A decisão embargada assim restou proferida:

[...]

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por REGINA SANTOS RATTACASO contra sentença (ID 227338674) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
.
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, demonstrando ser válida a contratação, visto que não há não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, não sendo verificada lesão ou abusividade.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A apelada sustenta que o Termo de Adesão juntado aos autos (ID 227338655) e referenciado pelo Juízo
a quo
, não teria as informações necessárias à ciência da consumidora, não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação.

Desse modo, ressalta que foi levada a erro quanto ao produto efetivamente contratado, pugnando pela conversão do contrato firmado em empréstimo consignado.

Pois bem.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato mediante o “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão”, de número 53-1378035/22, em 15/08/2022, conforme documento juntado pela parte apelada (ID 227338655).

Por outro lado, ressai do mencionado Termo de Adesão que a apelada contratou o cartão de crédito consignado, conforme consta, em destaque, conforme vemos em
“conforme Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado e/ou Cartão de Benefício
Consignado emitidos pelo DAYCOVAL”

O Juízo
a quo
, por sua vez, asseverou os seguintes fundamentos:

“[...]
Destarte, não procede
a
alegação de desconhecimento da contratação, porquanto além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco requerido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, ficou incontroverso a liberação do valor de origem em conta e o respectivo saque.

Aliás, a autora efetuou diversas compras com o cartão impugnado. A título de exemplo, destaco a seguinte fatura (id. 138834061):

Anote-se que a parte autora é alfabetizada, de modo que não subsiste eventual alegação de hipossuficiência ao tomar ciência e consentir com os temos do contrato, por meio da sua assinatura.

Ora, recai
emcomportamento

contraditórioo
autor que não se diz ciente ter assinado contrato de cartão de crédito consignado, quando este fez uso da cártula para realizar diversas compras.

Desse modo, em atenção ao
preceitodo

venire
contra
factum

proprium
presente nas relações contratuais, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, constata-se que o postulante autorizou a emissão de cartão de crédito, foi devidamente
cientificado pelo instrumento da natureza do referido negócio jurídico, assim como fez uso do cartão de crédito.

Nada impede que a autora solicite o cancelamento do cartão a qualquer tempo. Porém, o contrato e as faturas anexadas ao feito denotam o consentimento da contratação.
[...]
“

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma.

Analisando os autos, não é crível que a apelante possa ter sido induzida ao erro.

Além dos destaques e explicações referentes à contratação, no Termo de Adesão supracitado, extrai-se dos autos que a apelante, absolutamente capaz, contava com 62 anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em 09/11/1960 (ID 227337682).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos
do art. 4o, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, constata-se que a apelante efetuou saques com o cartão de crédito, além do uso do cartão de crédito em diversos estabelecimentos e em nenhum momento demonstra que se insurgiu sobre tais valores junto ao banco, beneficiando-se dos mesmos.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do
CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso
)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

2. TAXA DE
JUROS

De outro giro, conforme asseverado na sentença,
não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros
ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é
oneroso, necessário
que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Assim, conforme asseverado na sentença recorrida, a apelante não apresentou documentos que comprovem que os juros acordados são excessivos em comparação com os praticados por outras instituições financeiras no mesmo período e na mesma modalidade contratada.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo, no caso dos autos de 3,06% (ao mês) – 43,57% (ao ano), enquanto a taxa média prevista para a época variava entre 1,13% e 5,24% (ao mês) e 19,25% e 84,54% (ao ano).

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos
RESp
.
1.061.530/RS, Tema 234-STJ, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS

a
). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. [...
]”

(STJ – 1a – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto
”
.

Do desrespeito
a
Lei Federal – CDC;

A
embargante ventila novamente argumentos sobre o desvirtuamento da natureza jurídica do empréstimo por ausência de informação no momento da contratação, fato que enseja em conduta comercial abusiva
vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

Contudo a decisão é bem clara ao dispor sobre o alegado vicio de contratação:

“
Ressai dos autos que as partes firmaram contrato mediante o “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão”, de número 53-1378035/22, em 15/08/2022, conforme documento juntado pela parte apelada (ID 227338655).

Por outro lado, ressai do mencionado Termo de Adesão que a apelada contratou o cartão de crédito consignado, conforme consta, em destaque, conforme vemos em
“conforme Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado e/ou Cartão de Benefício
Consignado emitidos pelo DAYCOVAL”

(...)

Analisando os autos, não é crível que a apelante possa ter sido induzida ao erro.

Além dos destaques e explicações referentes à contratação, no Termo de Adesão supracitado, extrai-se dos autos que a apelante, absolutamente capaz, contava com 62 anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em 09/11/1960 (ID 227337682).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos
do art. 4o, do Código Civil
”
.

Da alteração unilateral do contrato;

Embora o embargante defenda o desconhecimento da modalidade
“
cartão de
crédito
”
contratada, suscitando que a aplicação das taxas de juros não condiz com o disposto no contrato
e que se
a
embargante soubesse das aludidas taxas no momento da contratação, jamais o teria feito
, está cabalmente esgotada a discussão conforme disposto no trecho abaixo:

(...)

“
Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as
primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso
)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição
ou obscuridade
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoere
nte, segundo o entendimento dela
.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024